Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702949-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REDLEY DA SILVA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme orienta o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, porquanto entende que a mencionada minorante pode ser concedida ao réu condenado por um crime anterior que não esteja relacionado ao tráfico de drogas; e b) artigo 28-A do Código de Processo Penal, afirmando que poderia ter sido oferecido o acordo de não persecução penal no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. V- O parecer do Ministério Público, em qualquer grau de jurisdição, não vincula a atividade do órgão julgador. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 748.105/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28-A do CPP, pois a decisão do órgão julgador está em harmonia com o entendimento esposado pelo STJ. A propósito, confira-se: “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal” (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) Mesmo sentido: AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto” (ID 57123503). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027